Tribunal: TJES
Processo: 5006778-40.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006778-40.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMARIO CALIXTO PINTO e outros
RECORRIDO: CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DESTA TURMA RECURSAL QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PISO AO JULGAR IMPROCEDENTE O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES. RECORRENTES ALEGANDO ERRO MATERIAL AO CONSIDERÁ-LAS INCORPORADORAS E OBSCURIDADE QUANTO A DIFERENÇA ENTRE A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ENTRE AS REQUERIDAS E OS REQUERENTES. E ANÁLISE AOS AUTOS VEJO QUE NÃO HÁ RAZÃO NO PLEITO RECURSAL ORA APRESENTADO, ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO À CONSIDERAÇÃO DAS EMBARGANTES COMO INCORPORADORAS. A DIFERENÇA QUANTO ÀS CONDENAÇÕES EM HONORÁRIOS SE DÁ POR CONTA DA GRANDE DISCREPÂNCIA FINANCEIRA ENTRE AS PARTES. MERO INCONFORMISMO, PLEITO QUE BUSCA TÃO SOMENTE NOVA DISCUSSÃO DO MÉRITO EM PROL DE UM JULGAMENTO DENTRO DE SEUS INTERESSES INEXISTINDO PONTOS PENDENTES DE CORREÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)